Tribunal: TJMT
Processo: 1016175-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016175-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LORENA JESUELAINE RODRIGUES COSTA - CPF: 024.837.661-61 (ADVOGADO), MARQUES MARTINS CABRAL - CPF: 453.995.571-34 (AGRAVANTE), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (AGRAVADO), SALI FREITAS SANTOS - CPF: 660.389.601-04 (ADVOGADO), SILVIA GABRIELA DUARTE ARAUJO - CPF: 008.874.001-32 (ADVOGADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE NULIDADE DE ALGIBEIRA - REJEIÇÃO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - QUESTÕES DECIDIDAS NO CURSO DO FEITO - REDISCUSSÃO EM TERCEIRA ESCEÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - NÃO CONSTATAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício - nulidade de algibeira ou de bolso, devendo ser afastadas tais arguições (AgInt no AREsp 1131185 / RJ).

Tendo o juiz singular decidido, no curso do feito, acerca das matérias aventadas na exceção de pré executividade, incabível se mostra a sua rediscussão, em virtude da ocorrência do fenômeno da preclusão (Art. 507, do CPC).

Com relação especificamente sobre cada uma das matérias apontadas, todas elas já foram definidas pelo juízo singular e não foram objeto de recurso pelo Agravante, não havendo que se falar em legítimo impedimento.

Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por MARQUES MARTINS CABRAL, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 0004377-90.2008.8.11.0021, 25107, 547/2008, rejeitou a exceção de pré-executividade. (id. 120886170 – autos originários)

O agravante primeiramente requer sejam afastados os argumentos do juízo de primeira instância no que tange a “nulidade de algibeira ou bolso”, vez que, somente após diligência ao Fórum de Água Boa/MT, foi que os advogados do Agravante obtiveram acesso as informações apresentadas na Exceção de Pré-Executividade, o que configura legítimo impedimento de ter alegado a nulidade na primeira oportunidade, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 278, do CPC, não havendo que se falar em preclusão.

Argumenta que ‘embora o art. 801, CPC/15 (art. 616, CPC/73) preveja a possibilidade de emenda à inicial, o art. 803, II, CPC/15 (art. 618, II, CPC/73) determina que é nula a execução se o executado não for devidamente citado.’.

Aduz, que conforme se extrai dos autos, quando acatada a exceção de pré-executividade e determinada a emenda a inicial, embora fundamentado no já mencionado art. 616, CPC/73 (art. 801, CPC/15) foi ignorado o procedimento processual geral (art. 329, I e II CPC/15 - art. 264, PÚ, CPC/73) que trata do procedimento de aplicabilidade ao caso.

Afirma que, resta evidente que o feito originário está repleto de NULIDADES PROCESSUAIS, ensejando no reconhecimento da inexigibilidade do título exequendo e consequente extinção da execução, que inclusive, podem ser reconhecidas de ofício.

Salienta estar presente a probabilidade do direito, por ser notório que há nulidades processuais e causa de inexigibilidade do título e extinção da execução, verificando-se inclusive, na decisão agravada grave afronta ao ordenamento jurídico brasileiro e entendimento do STJ.

Ainda, que está presente o perigo de dano, considerando que em caso de prosseguimento do feito, permanecerá um processo que desde o início descumpriu os princípios básicos e intrínsecos de validade de uma petição inicial e procedimento processual cível, inclusive, será leiloado imóvel do Agravante, causando enriquecimento ilícito em favor do agravado, que não cumpriu com a obrigação contratual.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas razões supracitadas no tópico IV (itens 49 a 57); Seja o recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada (ID 120886170), no sentido de receber e conhecer a Exceção de Pré-Executividade (ID 117729636), reformando a decisão agravada para: a) Determinar a inaplicabilidade do artigo 278, caput, aplicando-se o disposto no seu parágrafo único, em razão de: (1) se tratar de situação de legítimo impedimento ocasionado pela ausência de digitalização dos documentos necessários a defesa do Agravante (itens 13 a 20) que levaria a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance (item 20) e ao enriquecimento sem causa do Agravado; e (2) se tratar de nulidade que o juiz deveria ter decretado de ofício (item 32), não havendo o que se falar em nulidade algibeira como demonstrado (item 31).

No mérito, seja declarada a extinção da execução, em razão de: (1) Nulidade decorrente de ausência de comprovação do cumprimento da condicionante de pagamento (itens 21 a 30) pelo Agravado, sendo a execução nula em razão da ausência de certeza acerca da inexigibilidade do título (itens 31 a 39); e (2) Nulidade decorrente da emenda a inicial após a citação do Agravado (itens 40 a 48) sem a concordância do mesmo; que inclusive pediu em sede de pré-executividade a nulidade da execução (ID 74835754); c) subsidiariamente ao item b, caso não entendam pela nulidade da execução em todo, requer que seja declarada a nulidade parcial com relação ao título de cessão de crédito em relação à 6.081 sacas de soja 60 kg, sendo extinta a demanda em razão da inexigibilidade do título conforme exposto.

Por fim, a condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da Execução, bem como o pagamento das custas judiciais.

A liminar foi indeferida. (id. 176007687)

Contrarrazões. (id. 178694680)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 197659194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MARQUES MARTINS CABRAL, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 0004377-90.2008.8.11.0021, 25107, 547/2008, rejeitou a exceção de pré-executividade. (id. 120886170 – autos originários)

Analisando os documentos acostados aos autos, entendo que o recurso não merece provimento; devendo a decisão agravada deve ser mantida em sua totalidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, não havendo falar em reforma. Transcrevo-a:

“(...)Além de ter que se restringir as matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

Feitas estas considerações, verifica-se que o executado alegou as seguintes matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício: (i) irregularidade procedimental quanto à alteração da causa de pedir em inobservância da regra do art. 329, incisos I e II do Código de Processo Civil; (ii) inexigibilidade do título executivo, ante a existência de elemento acidental que não teria sido observado pelo exequente, em violação ao art. 798, I, alíneas “c” e “d” do CPC; (iii) nulidade do reconhecimento à fraude à execução por não ter sido averbada na matrícula do imóvel a penhora levada a efeito nos imóveis de domínio do executado, violando o art. 799, IX do CPC; (iv) irregularidade na digitalização processual; (v) falta de intimação pessoal do executado e seu cônjuge da penhora.

Em análise ao primeiro ponto (“i”), este Juízo reputa que razão não assiste ao excipiente, visto que, ao acolher a exceção de pré-executividade oposta pelo executado no dia 10 de março de 2009 (Id n. 87966019 – pag. 25/30 e Id n. 87966024 – pag. 01/06), foi corrigido o procedimento de modo que a execução de título extrajudicial tramitasse no rito a qual determina a entrega de coisa incerta e não por quantia certa, como foi inicialmente ajuizado pelo exequente (Id n. 87966033 – pag. 19/20) de modo que, não há o que se falar em modificação da causa de pedir e violação da regra do art. 329, incisos I e II do CPC, visto que a adequação do rito processual não depende da aceitação do executado, mas tão somente de subsunção entre o título executivo e a norma de regência.

Ainda que não bastasse a respeito desse primeiro ponto, sequer houve qualquer questionamento do executado no curso da demanda a respeito da violação do art. 329, inciso I e II do Código de Processo Civil, o qual se aventasse tal nulidade, deveria ter sido apontado pelo executado na primeira oportunidade em que lhe coubesse a falar no processo, conforme estabelece a regra do art. 278 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, este Juízo entende que deve rejeitar a alegação de nulidade.

Em relação à alegação de inexigibilidade do título executivo por ausência de observância de condição (“ii”), este Juízo entende também que não merece acolhimento.

É de extrema importância consignar que o executado, durante 15 (quinze) anos de tramitação do processo de execução, com a apresentação de diversos instrumentos processuais de defesa, tais como exceções de pré-executividades, em nenhum momento, ao longo desse período, alegou a nulidade do título por ausência de implemento de condição suspensiva. Embora inexista preclusão para as matérias de ordem pública, de outro lado, nitidamente, a conduta do executado em alegar a incidência de suposto implemento de elemento acidental do contrato após considerável tempo, em contrariedade com o art. 278 do Código de Processo Civil[1], viola a boa-fé processual, a segurança jurídica, a eticidade das relações obrigacionais, tratando-se de comportamento contraditório, o qual a doutrina denomina de “nulidade de algibeira”, em contrariedade com a ideia do modelo cooperativo de processo e do dever de mitigar o próprio prejuízo (“duty to mitigate the loss”).

Pelo contexto processual em que vários atos foram praticados, a eventual existência de nulidade por ausência de implemento da condição, o que não ocorreu no processo, tem-se que o executado sequer detém a possibilidade de alegar, tendo em vista a perda de tal direito, ante a incidência do instituto da “supressio” (“Verwirkung”).

(...)

Sendo assim, este Juízo reputa que razão não assiste ao excipiente, tendo em vista que sua alegação se encontra superada pela perda do direito em razão do longo decurso do prazo sem que tenha havido o exercício, criando-se expectativas ao exequente quanto à não incidência (“surrectio”), mormente por se tratar de alegação de “nulidade de algibeira”, em nítida violação da clausula geral da boa-fé processual, bem como dos princípios da eticidade, da segurança jurídica, em contrariedade à ideia de modelo cooperativo de processo na qual, nitidamente, trata-se de comportamento contraditório (“venire contrat factum próprio”), que não observa o dever de mitigar o prejuízo (“duty to mitigate the loss”).

Ainda que não bastasse, este Juízo reputa que restou implementada a condição levada a efeito, tendo em vista o próprio comportamento do executado.

Em análise ao contrato de compra e venda firmado pelo Sr. Marques Martins Cabral, na qualidade de comprador e os Sr Luiz Braz Neves e Sra. Noemia Rodrigues Novaes Neves, como vendedores, foi estipulada diversas cláusulas contratuais a respeito do preço.

Na cláusula terceira, alínea “C”, restou pactuado, uma das prestações, o pagamento pelo comprador do montante de R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais) a ser adimplido no dia 30 de abril de 2004, através de 02 (duas) parcelas, sendo uma de R$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais) em favor dos vendedores e a outra parcela em favor de pessoas que eram anuentes da transação.

Por sua vez, na cláusula terceira, alínea “D”, restou firmado que o comprador deveria adimplir a quantia de R$ 443.000,00 (quatrocentos e quarenta e três mil reais) no dia 30 de outubro de 2005, sendo que, a quantia de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) em favor dos vendedores e o remanescente em favor dos anuentes da transação.

Em ambas as cláusulas restou firmado uma obrigação na qual os vendedores teriam que resolver um acerto de obrigações com os terceiros, Sr. Edemar Antonio Diesel e Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT, sob pena de sustação do pagamento das parcelas.

Apesar da tentativa do executado em alegar que a referida obrigação condicional não teria sido implementada, o fato é que o Sr. Marques Martins Cabral restou inadimplente no contrato de compra e venda referente às primeiras obrigações pactuadas, quais sejam, a assunção de dívidas na importância substancial de R$ 954.012,57 (novecentos e cinquenta e quatro mil e doze reais e cinquenta e sete centavos), o que motivou, em razão da existência da Cláusula Décima Primeira, o vencimento antecipado da obrigação convencionada, a qual, inclusive, foi reconhecido judicialmente com sentença transitada em julgado no PJE 0001720-05.2013.8.11.0021, em fase de cumprimento de sentença, a qual está também tramitando nesta 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT.

Portanto, com o vencimento antecipado das prestações e constatado o inadimplemento da obrigação por sentença transitado em julgado, não há o que se falar em falta de implemento de condição, uma vez que essa questão se encontra superada, devendo o pedido de nulidade da execução por inexigibilidade ser rechaçado por este Juízo.

Ato contínuo, no que tange à alegação da irregularidade processual acerca da falta de averbação das penhoras na matrícula do imóvel, nos termos do art. 799, inciso IX do CPC (“iii), este Juízo reputa que razão não lhe assiste, visto que essa questão, além de estar superada em razão da preclusão da decisão que reconheceu a fraude à execução por alienação de bem penhorado, o fato é que a averbação na matrícula tem o condão apenas de viabilizar o conhecimento perante terceiros a respeito daquele ato jurisdicional constritivo. A eventual ausência dessa incidência na matrícula do imóvel não tem a aptidão de obstar a análise de fraude à execução, como também não se trata de irregularidade formal.

Sendo assim, este Juízo entende que deve ser afastada a alegação da referida nulidade.

A respeito da digitalização processual (“iv”), este Juízo verifica que de fato não houve digitalização na íntegra do processo, restando a ser acostada a parte 1 na qual deve contar a petição inicial e os documentos que lhe acompanharam.

Sendo assim, este Juízo irá determinar a digitalização dos documentos faltantes.

1 – Ante o exposto, diante da ausência de nulidade processual, este Juízo REJEITA a exceção de pré-executividade oposta pelo executado. (...)”.

Sabe-se, que a exceção não admite dilação probatória, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS QUE ORIGINOU O CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível em hipóteses restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, cuja decisão não demande dilação probatória. Na hipótese, pelo menos sem a produção de prova contrária, não há falar em nulidade do título, eis que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas é documento apto para aparelhar execução. Ademais, qualquer pretensão de natureza revisional constitui matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução, descabendo a sua análise via da exceção de pré-executividade. Também no que tange aos juros, matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução, uma vez que não é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. (N.U 1004394-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO ANTE A AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA À SUPOSTO CONJUGÊ/FIADOR – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO CIVIL DAS PARTES À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inconcebível declarar a nulidade de título executivo, diante do reconhecimento da ausência de outorga uxória ao suposto cônjuge/fiador, quando não há comprovação do estado civil das partes no momento da celebração do contrato, ainda mais, quando suscitada em exceção de pré-executividade, já que trata-se de nulidade relativa, a qual só poderá ser suprimida através de dilação probatória suficiente à sua decretação”. (N.U 1001615-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)

Ademais, o objetivo da parte agravante, a despeito das suas razões do agravo de instrumento, é nova discussão sobre matéria preclusa, uma vez que lhe foi oportunizado, no momento apropriado, manifestar-se por meio de embargos à execução, o que não o fez, de modo que a busca de nova discussão acerca do montante devido e da limitação de penhora, no presente momento processual, não pode encontrar esse respaldo.

Vale ressaltar também, que as averbações realizadas, servem como garantia do CREDOR, já que configurada a Fraude à Execução.

Assim, a exceção de pré-executividade é cabível quanto o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.

“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki).

Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória, por ser incabível na espécie.

Adentrando ao mérito
, cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, na qual alegaram ausência de documentos digitalizados - afastamento do artigo 786, caput, do CPC; ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial: divergência do caso com a “nulidade algibeira ou bolso” nulidade que dever ser reconhecida de ofício pelo juiz; do descumprimento contratual pelo agravado quanto à obrigação condicional; emenda a inicial ocorrida após a citação sem anuência do agravante.

Revendo os atos processuais praticados na demanda de origem, denota-se que, assim como pontuado pelo juiz de primeiro grau, as matérias não tem outro objetivo senão o de postergar os atos expropriatórios que já estão em andamento; eis que, a ação de execução foi ajuizada em 27/11/2008, há mais de 15 (quinze) anos, apresentando já outras exceções de pré executividade, sendo as mesmas rejeitadas.

Nota-se dos autos que:
‘em decisão proferida em 23/08/2010, o Douto juiz singular resolveu a questão e definiu que em virtude da instrumentalidade das formas, seria concedido o prazo para que o Exequente emendasse a inicial; o Agravado emendou a inicial conforme se verifica às (fls. 71 – autos originários), sanando completamente a questão arguida neste recurso pelo Agravante com relação à suposta ausência de concordância do Agravante/Executado naquela oportunidade; após a decisão que determinou a emenda a inicial, não houve interposição de recurso a fim de discutir o tema... portanto, a matéria está preclusa e não merece qualquer alteração.’.

Ainda: ‘(as fls. 75 – autos originários) houve nova decisão inicial e às (fls. 84) o Executado/Agravante compareceu nos autos juntando nova procuração ao seu causídico e ratificando expressamente a citação ocorrida; Posteriormente, na data de 01/08/2011 às fls. 87, fora certificado o decurso de prazo para que o Executado/Agravante manifestasse nos autos; O Agravante/executado só compareceu nos autos em 12/07/2013, momento em que juntou novo instrumento procuratório e postulou pelo reconhecimento de impossibilidade de penhora nos imóveis informados pelo Agravado/exequente, cujo pedido foi indeferido pelo juízo singular. Na data de 08/10/2021, este juízo RECONHECEU à ocorrência de fraude à execução na modalidade de alienação de bem penhorado e, por conseguinte, DECLAROU a ineficácia dos negócios jurídicos realizados pelo agravante/executado Marques Martins Cabral em favor de sua filha Danyelle Rodrigues Cabral. Acerca desta decisão, não houve interposição de quaisquer recursos, vindo tão somente na data de 24/03/2022, apresentar a segunda Exceção de Pré-executividade. Da referida exceção de pré-executividade, o juízo singular manteve incólume o reconhecimento da fraude à execução, o que inclusive já foi confirmado por este segundo grau de jurisdição nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no 1009112-27.2022.8.11.0000. Após a referida decisão e inexistência de liminar suspensiva, o processo principal seguiu com os atos expropriatórios, na seguinte ordem.’.

Por fim, constata-se que desde a decisão proferida em 03/05/2023 (id. 8358697 – autos originários) em que foi confirmada a fraude à execução e determinada nova avaliação judicial do imóvel penhorado, o Agravante vem apresentando enumeras peças.

O juiz de piso, bem andou em confirmar que a questão encontra-se superada quanto às nulidades, transcrevo: com o vencimento antecipado das prestações e constatado o inadimplemento da obrigação por sentença transitado em julgado, não há o que se falar em falta de implemento de condição, uma vez que essa questão se encontra superada, devendo o pedido de nulidade da execução por inexigibilidade ser rechaçado por este Juízo. Ato contínuo, no que tange à alegação da irregularidade processual acerca da falta de averbação das penhoras na matrícula do imóvel, nos termos do art. 799, inciso IX do CPC (“iii), este Juízo reputa que razão não lhe assiste, visto que essa questão, além de estar superada em razão da preclusão da decisão que reconheceu a fraude à execução por alienação de bem penhorado, o fato é que a averbação na matrícula tem o condão apenas de viabilizar o conhecimento perante terceiros a respeito daquele ato jurisdicional constritivo. A eventual ausência dessa incidência na matrícula do imóvel não tem a aptidão de obstar a análise de fraude à execução, como também não se trata de irregularidade formal.

E, como cediço, pelo princípio da preclusão, cada faculdade processual deve ser praticada dentro da fase adequada, sob pena de se perder a oportunidade de praticar o ato respectivo, consoante disposto no art. 507, do CPC:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Na lição de FREDIE DIDIER JR.:

A preclusão apresenta-se, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais pelas partes, bem como impede que as questões já decididas pelo órgão jurisdicional possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 18a Salvador, ed. JusPODIVM, 2016, pag. 426 - Grifei).

Impende ressaltar que as matérias de ordem pública não são suscetíveis à preclusão temporal, mas sim consumativa, ou seja, uma vez decididas não são passiveis de reforma, por força do art. 507, do CPC/15 (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 20/02/2018, DJe 26/02/2018). Sendo assim, não há que se falar em reanálise dos temas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUCESSÃO DE EMPRESAS - DELINEADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - EXCESSO DE PENHORA - QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA. Uma vez delineada nos autos a sucessão de empresas, deve ser reconhecida a legitimidade da empresa sucessora para figurar no polo passivo da ação de execução. Nos termos do art. 507, do CPC/2015, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Assim, não cabe à agravante defender a ocorrência de excesso de penhora, se tal tema já foi analisado nos autos. Para que haja a ocorrência da litigância de má-fé, imprescindível que a atitude da parte enquadre-se em alguma daquelas descritas nos incisos do art. 80, do NCPC, o que não ocorreu in casu. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.010451-0/005, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018).

Prosseguindo, não se constata a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, pois o objetivo da parte agravante, a despeito das suas razões do agravo de instrumento, é nova discussão sobre matéria preclusa, uma vez que lhe foi oportunizado, no momento apropriado, manifestar-se por meio de embargos à execução, o que não o fez, de modo que a busca de nova discussão acerca do atos processuais ocorridos há mais de 15 (quinze) anos, não pode no presente momento processual, encontrar esse respaldo.

Ainda, mantenho a aplicação de “nulidade de algibeira”, tendo em vista que somente agora em TERCEIRA arguição de Pré-executividade, o Agravante se utilize de matérias já preclusas, pois deveria ter-se insurgido na primeira oportunidade que cabia falar nos autos conforme prescreve o artigo 278 do Código de Processo Civil.

Assim, resta evidente que a parte se vale das supostas nulidades no momento que melhor lhe convém, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Sobre o tema, anoto o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte assenta que o vício relativo à ausência de intimação exclusiva constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira. 3.Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.962.777/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.).

Desta feita, buscando a parte rediscutir questões já analisadas no curso feito e, não encontrando respaldo a alegação de inexigibilidade do título, deve ser mantida a decisão recorrida tal como lançada; bem como a .

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão agravada e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024